Tribunal: TJMT
Processo: 1003366-65.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003366-65.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
ERRO MATERIAL – FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO ANTERIORMENTE DIFERE DO TRATADO NO FEITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DECISÃO COLEGIADA ANULADA.

1. Sabe-se que nos casos de omissão, contradição, obscuridade e erro material, é cabível a oposição dos Embargos de Declaração. Aliás, vejamos o que dispõe o NCPC: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) III - corrigir erro material.” No presente caso, é clarividente a existência de erro material na Decisão Colegiada ora objurgada, o que enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração e consequente cassação do Acórdão proferido anteriormente.

Embargos de Declaração Acolhidos, Acórdão anulado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
e
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO NO ENSINO PÚBLICO
, contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao Apelo do Município e não conheceu do Recurso do Sindicato, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais identificada pela numeração única: 1003366-65.2016.8.11.0041, na qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente os pedidos veiculados na petição inicial, declarando a nulidade da contratação temporária, condenando o requerido ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13° salário, respeitando a prescrição quinquenal (Id: 174818750).

Inconformados, os Embargantes sustentam que o Acórdão prolatado difere do objeto ação, almejando o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que o vício apontado seja sanado (Id: 181412691 e 181817698).

Apenas o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso apresentou Contrarrazões (Id: 182989179), requerendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pela parte contrária.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICIPIO DE CUIABÁ
e
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO NO ENSINO PÚBLICO
, contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao Apelo do Município e não conheceu do Recurso do Sindicato, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, na qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente os pedidos veiculados na petição inicial, declarando a nulidade da contratação temporária, condenando o requerido ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13° salário, respeitando a prescrição quinquenal.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que tem razão os Embargantes, uma vez que o objeto da ação consiste em: a)
declarar a nulidade dos contratos relacionados aos anos de 2010 e 2016
; b)
pagamento de valores referentes ao 1/3 de férias
; c)
pagamento de valores referentes ao décimo terceiro salário
; d)
deposito de FGTS
. Não obstante, o Acórdão ora atacado apreciou pedido diverso, sendo este: O recebimento de no mínimo de 1/3 em relação à carga horária semanal como hora atividade.

Desse modo, clarividente a existência de erro material na Decisão Colegiada ora objurgada, o que enseja o acolhimento dos Embargos de Declaração e consequente cassação do Acórdão proferido anteriormente.

Não obstante, em respeito ao principio da ampla defesa e devido processo legal, deixo de apreciar os Recursos de Apelação nessa oportunidade.

Assim,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
COM EFEITOS INFRINGENTES
, para
anular o Acórdão prolatado anteriormente
.

Intime-se e cumpra-se o necessário, após volvam os autos conclusos para apreciação do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023